Tribunal: TJBA
Processo: 8046204-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046204-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROGERIO ASSIS PINTO DA MATTA

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS, LUCAS SALES GAVAZA SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESERTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica e, por consequência, considerou deserto o recurso anteriormente interposto. O agravante reiterou a tese de insuficiência financeira, sem, contudo, apresentar novos elementos probatórios capazes de afastar a fundamentação já adotada na decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou a sua hipossuficiência financeira de forma suficiente a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, afastando a deserção do recurso anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência, embora suficiente para gerar presunção relativa da necessidade do benefício da justiça gratuita, pode ser afastada pelo magistrado diante de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira da parte.

4. A jurisprudência consolidada autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça quando a análise documental revela padrão de vida incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

5. Diante da ausência de recolhimento das custas e da insuficiência de provas quanto à condição de hipossuficiência, foi reconhecida a deserção do recurso anterior, inviabilizando o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046204-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ROGERIO ASSIS PINTO DA MATTA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .